Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730578-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDER LINS DE FIGUEIREDO DESPACHO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 237645962, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018 – parcelas de reajuste salarial – Lei no 5.106/2013) ajuizado por EDER LINS DE FIGUEIREDO, que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao credor e acolheu parcialmente a sua impugnação. 2. O acórdão no 2.041.124 (id. 76526362) proferido em 9/9/2025 negou provimento ao recurso do agravante-executado. 3. Em 1o/9/2025, a Segunda Câmara Cível julgou parcialmente procedente a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno.” (id. 75754350, pág. 19, da ação rescisória) 4. No cumprimento de sentença originário, em 30/9/2025, o MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu r. decisão para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória (id. 251753125). 5. Em 16/10/2025, o Distrito Federal apresentou petição intitulada “embargos de declaração” (id. 77447866), na qual alegou fato superveniente pelo julgamento de parcial procedência da ARC no 0735030-49.2024.8.07.0000 com a suspensão do cumprimento de sentença originário, para requerer o seguinte, in verbis: “Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de título executivo apto a subsidiar este procedimento executivo, o Distrito Federal requer o acolhimento destes embargos de declaração e a extinção do cumprimento de sentença, com espeque nos artigos 485, inciso IV, 535, incisos III e VI, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil; ou, subsidiariamente, sua suspensão até o trânsito em julgado da referida ação rescisória e o consequente sobrestamento deste recurso. Ademais, em atenção ao princípio da causalidade que rege o arbitramento do ônus sucumbencial a Fazenda Pública requer a majoração da condenação da parte adversa em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão a fim de reconhecer e se pronunciar sobre o referido fato superveniente. Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias excepcionais, que reste prequestionada a matéria dos arts. arts. 313, inciso V, alínea "a" (prejudicialidade externa), 535, inciso III, e §§ 5° e 7° (inexigibilidade da obrigação), 493 e 1.022, todos do Códido de Processo Civil, bem assim o Tema 864 do STF.” (id. 77447866, pág. 3) 6. Na estreita sede cognitiva permitida no agravo de instrumento, não é permitida a análise do pedido de extinção do cumprimento de sentença originário, pois é de competência do Juízo de Primeiro Grau, que já suspendeu o processo originário até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ademais, não foram indicadas quaisquer omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. Nada a prover, portanto, quanto à petição do Distrito Federal (id. 77447866). 8. Aguarde-se o decurso do prazo quanto ao acórdão. 9. Intimem-se. Brasília - DF, Brasília - DF, 7 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora